Tribunal: TJMT
Processo: 0000527-48.2014.8.11.0108
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000527-48.2014.8.11.0108
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MANOEL FRANCISCO DAMACENO - CPF: 352.845.281-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA GERALDA DE OLIVEIRA - CPF: 632.854.871-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES - CPF: 287.965.888-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A MATERIALIDADE DELITIVA –INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO –
AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADA DE PLANO OU DE FORMA INEQUÍVOCA
–
PRESENÇA DE ELEMENTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO HOMICIDA NA CONDUTA DO RÉU – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não sendo a hipótese dos autos de inexorável conclusão pela ausência de
animus necandi
, haja vista a existência de tese contraposta, firmada em outros elementos de convicção angariados em juízo, assazes a resguardar a plausibilidade da versão acusatória, impõe-se a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, oportunidade na qual as teses defensivas deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal.

Recurso defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MANOEL FRANCISCO DAMACENO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MANOEL FRANCISCO DAMACENO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da ação penal n.º
0000527-48.2014.8.11.0108
, que o
pronunciou
como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, inc. III c/c art. 14, inc. II e art. 148, §1º, inc. I todos do CP
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões acostadas no ID 170447836 - Pág. 211/215, a i. defesa aponta, em linhas gerais, a tese de
ausência de
animus necandi
na conduta, tangenciando que a ação do réu consistira em crime impossível, para postular a
desclassificação
da conduta que lhe é imputada para o crime de
lesão corporal
, prevista no art. 129, §9º do CP.

As contrarrazões são vistas no ID 170447842, com as quais o órgão ministerial de primeiro grau se manifesta pelo desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação lançado no ID 170447843, a r. decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 174219174, opina pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 170447836 - Pág. 216)
,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
MANOEL FRANCISCO DAMACENO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Segundo narra a exordial acusatória, no dia 16/03/2014, por volta das 21h00, na Rua dos Ipês, n. 258, Bairro São Cristóvão, na cidade de Tapurah/MT, o ora recorrente
MANOEL FRANCISCO DAMACENO
, com
animus necandi
e com emprego de meio cruel, depois de trancar toda a residência e impedir que sua companheira
Maria Geralda de Oliveira Santos
saísse do imóvel, tentou matá-la, provocando-lhe intoxicação – depois

de esguichar o conteúdo de frasco de inseticida no rosto e na boca da vítima, não obtendo o resultado morte por circunstâncias alheias a sua vontade, dada a chegada de agentes militares, acionados por vizinhos.

Por tais fatos, o réu
foi denunciado e pronunciado pelos tipos penais previstos no
art. 121, §2º, inc. III c/c art. 14, inc. II e art. 148, §1º, inc. I, todos do CP
,
motivando a interposição do
RSE n.º 84851/2017
pela i. defesa, o qual foi julgado improcedente por este e. Sodalício, em sessão realizada em 18/10/2017 (ID 170447836 - Pág. 119), ao que se seguiu ao manejo de
REsp n.º 1731914-MT
, julgado procedente pelo c. STJ, em decisão publicada em 13/08/20118, reconhecendo-se a existência de excesso de linguagem, determinando-se que nova decisão fosse prolatada (ID 170447836 - Pág. 173).

Nessa ordem de ideias, a i. defesa se apresenta novamente irresignada, apresentando as teses relatadas alhures, as quais passo a analisar.

1.

Da almejada reforma da pronúncia
:

Como relatado, das razões recursais é possível extrair que a vertente recursal adotada pela defesa se direciona, em linhas gerais, à suposta ausência de
animus necandi
, ao mesmo tempo em que tangencia ficta incidência do instituto jurídico previsto no art. 17 do CP – denominado crime impossível.

Ocorre que, no caso concreto, é questionada a pronúncia do recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelado à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.º do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, cumpre salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, onde os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, no que tange à
desclassificação
almejada, prevista no
art. 419 do CPP,
consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta e flagrante de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, o exame do contexto fático e probatório carreado aos autos permite a conclusão que
a decisão objurgada não merece reparos
,

restando evidente que
a pretensão defensiva não faz
jus
à acolhida.

A
materialidade da infração penal contra a vida
encontra-se bem delineada nos autos através do termo de apreensão visto no ID 170447835 - Pág. 27, do prontuário médico juntado no ID 170447835 - Pág. 30, do boletim de ocorrência juntado no ID 170447835 - Pág. 38/39, do relatório policial de ID 170447835 - Pág. 56; além das declarações prestadas na fase policial e em juízo, tudo a demonstrar a possível ocorrência material da tentativa de homicídio.

No que concerne à
autoria delitiva
, denota-se a presença de
indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento do recorrente
MANOEL FRANCISCO DAMACENO
no ilícito, pois, conquanto tenha
afastado de si o suposto intento homicida contra a ofendida
, ao ser sido ouvido na fase extrajudicial e em juízo (ID 170447835 - Pág. 21/23 e ID 170447835 - Pág. 171), confirmou o desentendimento prévio havido após consumir bebida alcoolica, bem como fato de ter esguichado produto químico no rosto da vítima, alegando, contudo, que o fez uma única vez e
“de brincadeira” sic
, negando ter subjugado sua companheira.

Ainda que a defesa técnica suscite a
ausência de
animus necandi
na conduta imputada ao réu
, imiscuindo a impossibilidade de eventual consumação do ilícito com o uso de inseticida
, ao fim e ao cabo, a análise do acervo probatório não permite afirmar, estreme de dúvidas, que não estivesse imbuído de
animus necandi
.

Isso porque, em juízo também foram colhidos os depoimentos das testemunhas
Sandra Mara da Silva Alves,
Luciano Augusto Cardoso da Silva
e
José Carlos da Silva Campos
, enquanto conhecidos e vizinho da residência palco do ilícito, evidenciando o contexto violento e de discussões recorrentes entre o casal, destacando a conduta do réu em fechar as portas e janelas no imóvel no dia fatídico, seguido da escuta de pedidos de socorro da vítima, bem como na resistência oferecida pelo réu, mesmo com a chegada dos policiais, negando-se a abrir o imóvel (ID 170447835 - Pág. 171).

As testemunhas ainda se referem à narrativa apresentada pela vítima, confirmando que o réu teria tentado envenena-la, passando, à força, inseticida no rosto da ofendida.

Nesse mesmo sentido foi o testemunho do policial militar
Jarley Gomes de Menezes
, confirmando a necessidade de arrombamento da porta do imóvel para acessa-lo, assim como o frágil estado da ofendida e, segundo o que ela lhe relatara, foi resultado da ação do réu, que a teria asfixiado pelo pescoço e esguichado veneno contra sua face (ID 170447835 - Pág. 171).

Por sinal, conquanto a vítima
Maria Geralda
possivelmente
tenha amenizado a conduta imputada a seu companheiro, à vista do outrora narrado na fase policial (ID 170447835 - Pág. 19/20), o que é compreensível pois, ao ser oitiva em juízo, a ofendida esclareceu ainda manter relação marital com o réu; contudo, ainda assim confirmou, em linhas gerais, ter sido alvo da ira de seu companheiro, depois de trancá-la no interior do imóvel, quando, munido com um inseticida, teria acionado o frasco na direção de seu rosto –
“bem na frente” sic
, por duas vezes, inclusive depois de subjuga-la ao solo – ajoelhando sobre as costas da vítima, e direcionar o conteúdo do frasco ao interior da boca da ofendida
(ID 170447835 - Pág. 171)
.

Jungindo tais elementos de convicção, é revelado contexto que corrobora a plausibilidade da versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia, sendo de concluir pela possibilidade da conduta do pronunciado ter se revestido de
animus necandi.

Além do mais, à míngua de maiores explanações defensivas, não há como se concluir que os meios aparentemente utilizados pelo réu não se prestariam à sua provável intenção – consistente na subjugação da ofendida ao solo e utilização de produto químico contra suas vias respiratórias; não restando comprovado, de plano, a ocorrência do crime impossível tangenciado no bojo das razões recursais, mitigando, uma vez mais, a alegada ausência do dolo homicida.

Como dito, conquanto a i. defesa pugne

pela
desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal
, à míngua de prova do
animus necandi
, entendo que
tal argumento não pode ser acolhido estreme de dúvidas no atual estágio processual
e sua análise deve ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Por oportuno, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

E, no cenário
sub judice
, tem-se que os elementos de cognição angariados ao feito em
observância ao preceito contido no art. 155 do CPP
, são
suficientes
para
comprovar a materialidade do crime
e para indiciar, em tese, a
possibilidade de que a respectiva autoria recaia sobre o recorrente
, o que basta para manter a sua pronúncia ao crivo da Corte Leiga.

Assim, e em suma,
a versão defensiva
constitui apenas um
a das teses sustentadas no processo
, no bojo do qual preponderam provas incriminatórias em desfavor do acusado quanto ao real desígnio nutrido por ele quando do ilícito, evidenciando que o increpado aparentemente agiu imbuído de
animus necandi
.

Frisa-se que, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

Diante deste cenário, a alegação de ausência de
animus necandi
, por ser questão diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular,
a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente,
ex vi STJ – REsp n. 1.840.262/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 10/8/2020
.

A jurisprudência pátria é iterativa nesse sentido:

“[...] 1.
Presente a prova da materialidade do crime e contundentes indícios de autoria em desfavor do réu, não restando comprovado, por outro lado, que ele agiu amparado pela excludente da legítima defesa, tão pouco a ausência de animus necandi na conduta, imperiosa a manutenção da pronúncia, para que a causa seja submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por força de mandamento constitucional
. 2. Verificando-se do acervo probatório a comprovação da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, competindo a análise pormenorizada das teses defensivas ao Tribunal do Júri. [...]”.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0429.20.000486-0/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/09/2021, publicação da súmula em 29/09/2021) – destaquei.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente, nos exatos termos em que proferida.

2.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
MANOEL FRANCISCO DAMACENO,
mantendo incólume a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da ação penal n.º
0000527-48.2014.8.11.0108.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023